Tribunal: TJBA
Processo: 8062327-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062327-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA AGRAVADO: AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Advogado(s):JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA NA ORIGEM. DECOTE DE PARCELAS DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO BASEADA EM NOTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daycoval Leasing Banco Multiplo S.A. contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido contra Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda., acolheu impugnação para decotar do montante exequendo as parcelas de número seis e sete. O magistrado de origem fundamentou a quitação na existência de notificação do SERASA referente à oitava prestação, presumindo o pagamento das anteriores. O banco agravante sustenta que não há prova documental do pagamento (recibos ou extratos) e que o ônus de tal prova compete exclusivamente à executada. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar se a notificação de inadimplência de parcela posterior emitida por órgão de proteção ao crédito possui o condão de comprovar a quitação de parcelas anteriores, à luz das regras de distribuição do ônus da prova e dos requisitos de validade da quitação estabelecidos pelo Código Civil. III. Razões de decidir: O pagamento é fato extintivo do direito do credor, incumbindo ao devedor o ônus de prová-lo mediante quitação regular, conforme preceituam os artigos 320 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A prova da quitação deve ser inequívoca, exigindo-se documento que contenha o valor, a espécie da dívida, o tempo e o lugar do pagamento. No caso, a ausência de comprovantes bancários ou recibos quanto às parcelas seis e sete caracteriza vácuo probatório. A utilização de notificação do SERASA como presunção de pagamento é falha, pois o credor detém a liberalidade de negativar apenas frações do débito, não implicando tal ato em remissão ou quitação das demais prestações em aberto. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que o ônus da prova do pagamento é do devedor. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar o decote das parcelas de número seis e sete, determinando o prosseguimento da execução pelo valor integral, ressalvada apenas a parcela três (incontrovertida). Tese de julgamento: "1. A prova do pagamento é ônus do devedor e deve ser realizada por meio de quitação que preencha os requisitos legais. 2. A existência de notificação de débito de parcela posterior não gera presunção de quitação das parcelas anteriores para fins de exclusão de valores em cumprimento de sentença." Legislação relevante citada: CC, art. 320; CPC, art. 373, II e art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1665840 DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062327-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante DAYCOVAL LEASING BANCO MULTIPLO S.A. e como Agravada AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão interlocutória agravada e afastar a exclusão das parcelas de número seis e sete, determinando o imediato prosseguimento da execução pelo valor integral apurado pela instituição financeira, ressalvada a parcela três, tudo nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA